Tribunal: STF
Processo: ARE 1349119
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “I. RECURSOS DE REVISTA DO PRIMEIRO RECLAMADO (BANCO NOSSA CAIXA S.A.) E DO SEGUNDO RECLAMADO (ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL). NÃO REGIDOS PELA LEI 13.015/2014. MATÉRIAS COMUNS. 1. JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DECISÃO PLENÁRIA DA EXCELSA CORTE. CRITÉRIOS DE MODULAÇÃO. Embora definida a incompetência material da Justiça do Trabalho para o exame de pretensões originárias de relações previdenciárias complementares (CF, art. 202), conforme julgados do Excelso Supremo Tribunal Federal (REs nº 586453 e nº 583050), enquadrando-se o caso na regra de transição também definida naqueles julgamentos, segundo o qual deveriam permanecer na Justiça do Trabalho as ações nas quais já proferidas sentenças de mérito até a data daqueles julgamentos (20/02/2013), assegura-se a competência desta Justiça Especializada. Desse modo, proferida a sentença de mérito em 25/04/2008, patente a competência desta Justiça Especializada para processar e julgar o feito. Recursos de revista não conhecidos. 2. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. INTEGRAÇÃO À LIDE. Caso em que os Reclamados imputam a responsabilidade pelo pagamento da complementação de aposentadoria oriunda da Lei 4.819/58 e da Lei 200/74 à Fazenda Pública do Estado de São Paulo, indicando ofensa aos arts. 5º, LIV e LV, da CF, 47, 62, 63, 77 e 472 do CPC/73. Não há falar em nomeação à autoria, uma vez que aplicável somente na esfera dos direitos reais, restando ilesos os artigos 62 e 63 do CPC/73. O chamamento ao processo é admissível na hipótese em que o credor exige de um ou de alguns dos devedores solidários a quitação da dívida comum, o que não é o caso presente, estando incólume o artigo 77 do CPC/73. A questão não restou analisada sob o enfoque dos artigos 195, § 5º, e 202 da CF, carecendo de prequestionamento (Súmula 297/TST). Não há falar em ofensa ao art. 47 do CPC/73, pois não se amolda aos seus termos a pretensão dos Reclamados de ver a Fazenda Pública do Estado de São Paulo como única responsável pelos eventuais encargos decorrentes da presente ação. Também incólume o art. 472 do CPC/73, porquanto esse dispositivo trata do alcance da coisa julgada em relação à parte e a terceiros, o que não se coaduna com a matéria posta em debate. Eventual violação do artigo 5º, LIV e LV, da CF somente poderia ocorrer de forma reflexa ou indireta, não autorizando o conhecimento das revistas (art. 896, “c”, da CF). Aresto paradigma proveniente do mesmo Tribunal Regional prolator do acórdão não se mostra apto ao conhecimento das revistas por divergência jurisprudencial (art. 896, “a”, da CLT c/c OJ 111 da SBDI-1/TST). Recursos de revista não conhecidos. 3. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (ECONOMUS). DESCONTO DE 11%. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. Caso em que os Reclamados sustentam a legitimidade da Fazenda Pública do Estado de São Paulo para responder pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos empregados aposentados Banco Nossa Caixa S/A e, ainda, aduzem que é possível o desconto de 11%, relativo à contribuição previdenciária, sobre os proventos de complementação de aposentadoria. O entendimento desta Corte Superior do Trabalho é pacífico quanto a não incidência de descontos sobre os proventos da aposentadoria, tendo em vista que a alteração efetuada pela EC 41/03 no artigo 40 da CF, no que se refere à contribuição previdenciária pelos aposentados, aplica-se, tão-somente, aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, excluídos, portanto, os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista que mantêm relação de emprego regida pela Consolidação das Leis do Trabalho. Do mesmo modo, a reiterada jurisprudência desta Corte posiciona-se no sentido de confirmar a legitimidade da Instituição de Previdência Complementar (ECONOMUS) pelo pagamento da complementação de aposentadoria. Incidência da Súmula 333/TST. Recursos de revista não conhecidos. (...) III. RECURSO DE REVISTA DO SEGUNDO RECLAMADO (ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL). (...) ILEGITIMIDADE PASSIVA. A legitimidade passiva deve ser pesquisada em termos genéricos, pouco importando a procedência ou não dos fatos articulados pelo Autor. Nessa perspectiva, os argumentos vinculados à responsabilidade pelo pagamento encerram questão afeta à própria relação existente entre as partes, o que não se confunde com a análise da legitimidade passiva. Ilesos os artigos apontados como violados. Recurso de revista não conhecido”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, 114, 195, § 5º, e 202, caput e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 114 da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente